Tribunal: TJMT
Processo: 1006939-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006939-30.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (IMPETRANTE), JUIZA DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA CRISTINA ARAUJO - CPF: 018.221.931-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO - CPF: 024.914.361-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA MONIQUE ARAUJO - CPF: 984.767.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENILSON CASSIO DA SILVA - CPF: 700.753.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE LOURDES CARNIELLO - CPF: 072.994.048-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI - CPF: 557.561.079-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULOS APREENDIDOS – ARGUIDA A NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– DECRETO DE ALIENAÇÃO AÇODADA QUE SE EMBASA SOBRE ‘FORTES INDÍCIOS’ DE QUE OS AUTOMÓVEIS FORAM ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS ATRIBUÍDAS AO IMPETRANTE, CONSISTENTES EM FRAUDES NA EMISSÃO DE DIPLOMAS FALSIFICADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUSPENSÃO DA ALIENAÇÃO ANTECIPADA – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO APARTADO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO – SUSPENSÃO QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – LIMINAR RATIFICADA –
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas depende de demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte, o que não se verificou na hipótese.

Havendo recurso de apelação contra a decisão que indeferiu pedido de restituição dos veículos apreendidos, é razoável e proporcional se aguardar a decisão definitiva do aludido incidente, para então se promover a alienação antecipada dos bens. Precedente do TJMT.

Segurança parcialmente concedida, para suspender a alienação dos automóveis até o trânsito em julgado do pedido de restituição.

IMPETRANTE:

DENILTON PÉRICLES ARAÚJO

IMPETRADO:

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de concessão liminar,

impetrado por
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
contra ato supostamente ilegal praticado nos autos da Medida Cautelar (PJe) n.º 1004384-45.2021.8.11.0042 pela MM.ª Juíza de Direito da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora por

determinar a alienação antecipada

dos veículos automotores
Chevrolet/Onix
1.0 MT JOY, de cor vermelha, ano 2018/2018, placa QCX 7405, e
Ford/Ranger
XLS, de cor branca, ano 2016/2017, placa QBJ 0170.

Contextualizando os fatos ensejadores da impetração, o subscritor do
mandamus
alega, em síntese, que, em
04/09/2019
, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO instaurou o Inquérito Policial n.º 006/2019/GAECO/MP/MT –
“Operação Zircônia”, voltado a apurar a prática dos crimes de
organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato, em tese, praticados pelo impetrante.

Outrossim, informa que, no dia
19/03/2021
, a referida apuração deu origem à Medida Cautelar (PJe) n.º 1004384-45.2021.8.11.0042, por meio da qual o órgão encarregado da investigação representou pela busca e apreensão dos bens móveis do investigado, dentre os quais os veículos ora reclamados, o que foi deferido em
03/05/2021
pelo juízo acoimado de coator, o qual, em
19/11/2021
,
determinou ainda a alienação antecipada dos referidos automóveis
,
em decisão da qual o impetrante e o seu advogado não teriam sido intimados até o momento
, não obstante a minuta do Edital de Leilão já se encontre nos autos da Cautelar aguardando a homologação judicial.

A respeito da coação ilegal a direito líquido e certo propriamente dita, o impetrante sustenta que é o
legítimo proprietário
dos veículos apreendidos, os quais
não guardariam qualquer vínculo com os crimes em apuração
,
tampouco teriam sido adquiridos com os recursos espúrios oriundos das supostas infrações
, ao revés, alega que foram
obtidos de forma onerosa e lícita pelo impetrante
, através de contratos de financiamento, de modo que, além de estar sofrendo indevidamente a constrição dos bens de sua propriedade, experimentará
gravosos prejuízos econômicos
decorrentes da açodada alienação dos automóveis em hasta pública, onde
costumam ser arrematados por valores inferiores àqueles praticados no Mercado
, ao que acrescenta ainda o argumento de que os bens constituem o
único meio de locomoção de pessoa idosa
, essenciais ao desempenho de suas funções laborais, e a tese de que
não restaram demonstrados,
in casu
, os requisitos e a efetiva necessidade da precoce medida
decretada pela autoridade impetrada.

Com espeque nestes argumentos, invoca a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
e postula a
concessão
liminar
da segurança
,

a fim de que sejam imediatamente
suspensos os efeitos da decisão que impôs a alienação antecipada
dos veículos automotores, determinando-se a sua subsequente
restituição ao impetrante
.
No mérito
, requer
a ratificação da liminar porventura deferida,
concedendo-se
em definitivo

a segurança
, para anular o ato judicial reprochado e para confirmar a restituição da
res
ao impetrante, ainda que na condição de depositário fiel.

A petição inicial veio acompanhada com o instrumento de mandato e com os documentos digitais registrados do ID 124510691 ao ID 124517659.

O feito foi inicialmente distribuído em desacordo com as normas regimentais (ID 124623162 e ID 125618169) e, posteriormente, foram redistribuídos à minha relatoria, pelo critério de prevenção, vindo-me então os autos conclusos para a análise da tutela de urgência vindicada.

Ato contínuo,
deferi em parte a liminar
pleiteada e determinei a suspensão da alienação antecipada dos dois veículos,

até o julgamento definitivo do incidente de Pedido de Restituição de Coisas Apreendidas n.º 1013314-52.2021.8.11.0042
, consoante se infere da decisão acostada no ID 125801662.

As informações requisitadas foram devidamente prestadas pelo d. juízo impetrado, por meio do Ofício n.º 93/2022-GAB,

e se encontram no ID 127499696.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 127995187, opinou pela
concessão
da segurança
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De antemão, importa frisar que, por força do
art. 5.º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009
, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências,
não se concederá o referido remédio constitucional em face
“
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”
.

Não é outra a exegese que se extrai do
enunciado de

Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal
, cuja redação dispõe que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

In casu
,
dadas as conotações de definitividade que permeiam a decisão que determinou a alienação antecipada dos veículos apreendidos
, é certo que a

via escorreita para a impugnação pretendida
, em princípio, consiste na
apelação criminal

com fundamento no
art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal
, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo,
via de regra, admite-o
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“
(...)
é inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial
que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro conexa a ação penal na qual o réu responde por crimes contra a ordem tributária,
se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da
apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo
”.
(AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) – Grifei.

“(...).
O juízo singular
, após decretar a perda dos bens na sentença, e, visando evitar a sua degradação,
determinou a alienação antecipada, decisão esta com características de definitividade, a qual, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser impugnada por meio de apelação
”.
(AgRg nos EDcl no RMS 54.913/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) – Destaquei.

Por outro lado, é igualmente certa a possibilidade de análise do
mandamus
por parte do órgão julgador, ainda que ajuizado como
sucedâneo recursal
, nos casos em que a
ilegalidade
,
teratologia
,
arbitrariedade
ou
abuso de poder
na decisão vergastada revelarem-se
patentes
, bem como se apresentar
manifesto
o
risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação
.

A propósito:

“
Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal,
salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”.
(N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Destaquei.

Assim sendo, com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5.º, inciso LXIX, da Constituição Federal, passo a examinar o mérito da ação mandamental.

Como é cediço, o
m
andado
de s
egurança
cuida de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivo por que pressupõe a demonstração inequívoca pela parte impetrante quanto ao seu
direito líquido e certo
, por meio da
prova

pré
-
constituída
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, inicialmente, entendo que
os argumentos relativos à ausência de intimação do impetrante quanto à decisão que determinou a alienação antecipada dos automóveis
, por si sós e isoladamente considerados, especificamente na hipótese destes autos,
não conduzem
ipso facto
à concessão da segurança almejada
.

Com efeito, ao prestar as informações requisitadas neste mandado de segurança, o juízo impetrado informou que,
após decretar a busca e apreensão dos veículos automotores
, a pedido de Ministério Público,
deferiu a alienação antecipada dos automóveis
nos autos do Incidente de Medidas Cautelares n.º 1004384-45.2021.811.0042, no afã de
evitar a depreciação dos bens
, e que, no bojo do mesmo
decisum
,
determinou a intimação dos respectivos proprietários, a fim de cientificá-los acerca da providência, todavia, a determinação não foi cumprida pela Secretaria
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes dos aludidos informes:

“Destaco que
determinei a alienação antecipada para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos
, eis que se tratam de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrem depreciação natural, além de perder valor em si, não havendo, ‘in casu’, nenhum prejuízo ao processo penal, porque o valor obtido com a venda antecipada dos bens será depositado em conta vinculada ao Poder Judiciário, para que interesses futuros sejam devidamente resguardados.
Importante consignar que, aportando o presente ‘writ’ neste gabinete, chegou ao conhecimento desta Magistrada a alegação de que os proprietários dos veículos alienados não teriam sido intimados da decisão que determinou a alienação antecipada.
Deste modo, em análise dos autos, contatou-se que, em que pese este Juízo tenha determinado a intimação dos proprietários os veículos, tal determinação não foi cumprida
”.
(
Sic –
ID 127499696 - Pág. 7) – Grifei.

Em que pese tal equívoco,
não se verifica a ocorrência de prejuízo
ao contraditório ou à ampla defesa capaz de dar azo ao pretendido reconhecimento da nulidade do ato processual.

Deveras, a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a
s nulidades previstas no Código de Processo Penal
e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a
arguição oportuna da mácula
e a
demonstração de efetivo dano à parte
.

Dito de outra forma, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo as
nulidades
denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à comprovação do prejuízo acarretado
e

devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se assim à preclusão temporal.

Sobre o tema, colho julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
5.

Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,

não se declara a nulidade do ato processual
-
seja ela relativa, seja absoluta

-
se a arguição do vício:

a) não foi suscitada em prazo oportuno

e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

“5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, DJE DE 1/4/2022) – Destaquei.

Na hipótese
, embora o impetrante aduza que apenas tomou conhecimento acerca da decisão que deferiu a alienação antecipada [proferida em
19/11/2021
] em
abril de 2022
, o que o teria impedido de se manifestar e de se insurgir contra a referida decisão, tal assertiva não aparenta corresponder à realidade processual.

Isto porque, na decisão prolatada em
24/11/2021
nos autos apartados de Pedido de Restituição de Coisas Apreendidas n.º 1013314-52.2021.8.11.0042, a autoridade ora impetrada
indeferiu o pleito de devolução dos veículos formulado em primeira instância pelo ora impetrante
e, ao fundamentar os motivos que levaram ao indeferimento,
mencionou expressamente a alienação antecipada decretada cinco dias antes nos autos do Incidente de Medidas Cautelares n.º 1004384-45.2021.811.0042
, conforme se depreende do seguinte excerto,
in verbis
:

“
Cuida-se de Pedido de Restituição formulado por DENILTON PERICLES ARAUJO, na qual pleiteia a restituição dos veículos
(...). Compulsando detidamente os autos, verifico que não restou demonstrado nos autos, até o momento, que os bens apreendidos, quando da operação, não estejam conectados à prática de ato ilícito, e, ainda, considerando que podem ter sido adquiridos com valores provenientes da suposta prática criminosa, podendo ser utilizados para eventual responsabilização patrimonial e pecuniária na esfera processual penal. Em razão disso, os veículos ainda interessam ao processo, porquanto, conforme já dito, não restou cabalmente comprovado que não possuem relação com o suposto ilícito investigado nos autos da Ação Penal em curso.
Consigna-se, inclusive, que em decisão prolatada nos autos da medida cautelar n.1004384-45.2021.8.11.0042, no dia 19/11/2021, foi determinado por este Juízo a alienação antecipada dos referidos automóveis
”.
(ID 127506152 - Pág. 3/5) – Destaquei.

Saliente-se que, nos autos incidentais de Restituição de Coisas Apreendidas,
antes mesmo que fosse intimado acerca do indeferimento do pedido de devolução, no dia
29/11/2021
, o impetrante compareceu espontaneamente aos autos
,
através do mesmo causídico que subscreve a inicial deste
mandamus
, e, nas suas palavras,
“visando o princípio da economia e da celeridade processual”
,
deu-se por ciente da decisão, bem assim interpôs o recurso de apelação criminal
n.º 1013314-52.2021.8.11.0042, com as inclusas razões recursais, tendo o apelo sido posteriormente distribuído à minha relatoria nesta instância
ad quem
.

Deste modo,
não há como acolher a tese defensiva de que o impetrante desconhecia a decisão que determinou a alienação antecipada dos veículos ou foi impedido de insurgir contra ela por falta de intimação
, de maneira que
descabe cogitar a ocorrência de prejuízo e, consequentemente, de nulidade,
por força do preceito contido no art.
563 do Código de Processo Penal
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
.

Tanto é assim que, segundo os informes prestados pelo juízo
a quo
, desde então, o ora impetrante vem se manifestando no Incidente de Medidas Cautelares n.º 1004384-45.2021.811.0042, já opôs embargos contra a decisão que determinou a alienação antecipada e já impugnou o laudo de avaliação dos veículos apreendidos apresentado pela Administradora Judicial da
res
, encontrando-se os autos atualmente com o Ministério Público para manifestação e posterior deliberação judicial, de forma que
o contraditório, ainda que diferido, vem sendo observado na hipótese
.

Deveras, eis o quanto informado pela autoridade impetrada:

“Outrossim,
a defesa do Paciente, em 04.05.2022, interpôs Embargos de Declaração em face da decisão que determinou alienação antecipada, bem como apresentou impugnação ao laudo de avaliação dos bens acostados aos autos pela Administradora Judicial no id. 81606677, estando os autos com vista ao Ministério Público para manifestação acerca da petição retromencionada
, além dos demais pedidos acostados aos autos”
. (ID 127499696 - Pág. 8) – Grifei.

Outrossim, consigne-se que, no Mandado de Segurança n.º 1008146-64.2022.8.11.0000, também de minha relatoria e oriundo do mesmo Incidente de Medida Cautelar, o d. juízo
a quo
informou que,
embora a Administradora Judicial tenha coligido ao caderno processual o Laudo de Avaliação dos veículos apreendidos e a Minuta do Edital de Leilão
,
a MM.ª Magistrada deu vista dos autos ao
Parquet
para manifestação e não deliberou sobre a homologação do edital
.

Da mesma forma, ao contrário do que alega o impetrante,
tampouco prospera a tese de ausência de fundamentação idônea no
decisum
que determinou a alienação açodada
.

Com efeito, o édito impugnado consigna a existência de
“
fortes indícios de que os veículos apreendidos em posse dos réus foram adquiridos com as vantagens financeiras que a Organização Criminosa obteve a partir das fraudes perpetradas contra alunos e ex-alunos, o sistema de educação e diversos órgãos da Administração Pública, por meio do funcionamento de pelo menos três pessoas jurídicas que emitiam certificados de conclusão de curso falsificados
”
(ID 127506151 - Pág. 8) – Destaquei.

Por esta razão, visando impedir o lucro ilícito e assegurar a eventual reparação do dano causado pelos delitos, e considerando também a
inexistência um local adequado para efetuar a guarda e manutenção dos automóveis apreendidos, que até então se encontravam parados no pátio do GAECO-MT e submetidos à ação deterioradora do tempo, no afã de evitar a desvalorização dos bens
, o juízo
a quo
decretou a providência reprochada (ID 127506151 - Pág. 9 e Pág. 14).

Assim sendo, a meu ver, apresentam-se válidos os fundamentos lançados no édito impugnado.

Aliás, é de se pontuar que a existência de indícios acerca da possível proveniência criminosa dos automóveis foi
recentemente ratificada pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício estadual
, no dia
29/06/2022
, oportunidade em que aquele
órgão fracionário negou provimento ao recurso de apelação n.º 1013314-52.2021.8.11.0042
, entendendo pela
impossibilidade de restituição dos bens ao então apelante, ora impetrante
, e pela presença de
indicativos de que os carros poderiam ser produtos do crime ou dos proveitos auferidos pelo agente com as práticas delitivas
.

A propósito, transcrevo a ementa em que restou sintetizado o aludido aresto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO ZIRCÔNIA – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA –
ALMEJADA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS
– PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADA LEGÍTIMA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DOS BENS – IMPROCEDÊNCIA –
AUTOMÓVEIS APREENDIDOS NO CONTEXTO DA SUPOSTA PRÁTICA PELO REQUERENTE DE VÁRIOS CRIMES, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– BENS QUE AINDA INTERESSAM À INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
POSSIBILIDADE DOS BENS SEREM PRODUTOS DOS CRIMES OU PROVEITOS AUFERIDOS ILICITAMENTE PELO APELANTE
– DICÇÃO DOS ARTS. 118 A 120 DO CPP E ART. 91, INC. II, DO CP – APREENSÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RESTITUIÇÃO DOS ARTIGOS ELETRÔNICOS JÁ ENTREGUES AO RÉU NO BOJO DO PROCEDIMENTO CAUTELAR CORRELATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, quais sejam: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).
In casu,
embora, ao que tudo indica, não exista dúvida quanto a propriedade dos veículos apreendidos, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de os bens apreendidos serem produtos do crime ou dos proveitos auferidos pelo agente com a prática dos fatos criminosos, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos, por ainda interessarem à instrução processual e estarem sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento
. De outro norte, se esvai o interesse na restituição dos objetos eletrônicos apreendidos referidos nas razões recursais, diante da notícia da entrega dos mesmos ao apelante, ainda no bojo do procedimento cautelar correlato. Recurso conhecido e desprovido”
. (Recurso de Apelação Criminal n.º 1013314-52.2021.8.11.0042, julgado pela Terceira Câmara Criminal na sessão de
29/06/2022
) – Destaquei.

De toda sorte, mesmo que
não por força dos argumentos relativos à ausência de intimação ou à carência de fundamentação idônea da decisão que determinou a alienação antecipada
, ainda assim, entendo que
a segurança deve ser concedida, ao menos em parte
, para o fim de se
suspender alienação antecipada
dos veículos
automotores
Chevrolet/Onix
1.0 MT JOY, de cor vermelha, ano 2018/2018, placa QCX 7405, e
Ford/Ranger
XLS, de cor branca, ano 2016/2017, placa QBJ 0170.

Isto porque, como dito, foi recentemente julgado nesta instância revisora, em
29/06/2022
,

o recurso de apelação interposto pelo impetrante contra a decisão que indeferiu o seu pedido no Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas n.º 1013314-52.2021.8.11.0042, no bojo do qual
o prazo recursal ainda se encontra em curso
, ou seja,
o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal ainda pode ser desafiado via recursos excepcionais às Instâncias Superiores
.

Diante disso,
sem que seja necessário se aprofundar na legítima propriedade ou não sobre os veículos ou nos argumentos relativos à origem alegadamente lícita e desvinculada da prática criminosa dos automóveis, é certo que o
direito líquido e certo do impetrante em não ter os bens alienados prematuramente
transparece a partir do fato de que ainda

não há decisão passada em julgado acerca de seu pedido de restituição dos veículos
e, assim sendo,
, é razoável e proporcional se aguardar a decisão definitiva do aludido incidente, para só então se promover a alienação antecipada dos bens
.

Nesse sentido é o posicionamento desta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO DETERMINANDO A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS – SUSPENSÃO
– APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo recurso de apelação contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido ainda pendente de julgamento,
é razoável e proporcional se aguardar a decisão definitiva do aludido incidente, para então se promover a alienação antecipada dos bens
”.
(N.U 1019791-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Portanto,
fica suspensa a alienação antecipada dos veículos

Chevrolet/Onix
1.0 MT JOY, de cor vermelha, ano 2018/2018, placa QCX 7405, e
Ford/Ranger
XLS, de cor branca, ano 2016/2017, placa QBJ 0170
até o trânsito em julgado da solução dada nos autos incidentais do Pedido de Restituição de Coisas Apreendidas n.º 1013314-52.2021.8.11.0042
.

Por derradeiro, quanto ao
pedido de restituição em si dos veículos apreendidos
embasado nos argumentos relativos à
origem supostamente lícita dos automóveis
e na alegada
ausência de vínculo dos bens com a prática delitiva
,
é certo que deve ser
indeferido
, haja vista que já foi analisado e refutado pela Câmara julgadora competente no bojo do recurso
adequado
e
cabível
à espécie e permissivo de ampla incursão fático-probatória, providência incompatível com a estreita via do mandado de segurança.

Por apego à clareza, faço constar que o sobrestamento da alienação antecipada aqui decretado não acarretará desvalorização ou depreciação dos automóveis, uma vez que, por força de decisão do juízo
a quo
, os carros atualmente se encontram sob a guarda, conservação e manutenção do
Escritório I.JUDICE – INSTITUTO DE AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
(TS AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.), nomeado como Administrador Judicial e Fiel Depositário dos veículos, motivo pelo qual tampouco deve ser acolhido o pedido do impetrante para que os bens lhe sejam custodiados na condição de depositário fiel.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
RATIFICO A LIMINAR

parcialmente deferida
e
CONCEDO, EM PARTE, A SEGURANÇA
, para o fim específico de suspender,
até o trânsito em julgado da solução dada no incidente de Pedido de Restituição n.º 1013314-52.2021.8.11.0042
, a alienação antecipada dos veículos
Chevrolet/Onix
1.0 MT JOY, cor vermelha, ano 2018/2018, placa QCX 7405 e
Ford Ranger
XLS, cor branca, ano 2016/2017, placa QBJ 0170.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022